Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709837-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TIMOTEO CAMPOS TEIXEIRA AGRAVADO: CARMEM COELI VIEIRA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas financeiramente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante limita-se a afirmar que não tem condições de pagar as custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar sua renda e a alegada hipossuficiência. Desse modo, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que não tem condições de pagar o preparo do Agravo de Instrumento, de módico valor, sob pena de deserção. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora